Tribunal: STF
Processo: HC 198062
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora “o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e seus Desembargadores (Cândido e Souza Prudente) Relatores”. 
    O paciente/impetrante aduz que estaria, desde 1984, sendo “molestado por perseguições políticas em seu desfavor desde sua cidade natal da Comarca de Barbacena – Minas Gerais”.
    Sustenta que teria realizado vários exames de concursos públicos para os cargos de Delegado de Polícia, Promotor de Justiça, Juiz do Trabalho, Juiz Federal, Procurador da República, dentre outros, “estando sub judice da ANAC e da Polícia Federal há anos”. 
    Alega que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não julgaria “os processos com imparcialidade [...] havendo excessos de prazos e muitas perseguições contra os advogados, principalmente em desfavor do paciente”. Assinala que deveria “assumir seus cargos e funções por ser de Direito e Justiça”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante estes breves fatos e fundamentos o autor (paciente) requer pelo provimento do pedido do habeas corpus preventivo, com o pedido liminar, para sinalizar os Direitos lesados do paciente em 38 anos de labuta e respeito com as autoridades constituídas mas havendo abuso de poder e autoridades em desfavor do paciente na Era da democracia no mundo hodierno [...]”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, destacando-se ainda que a petição inicial é confusa, não especificando de forma clara a espécie de constrangimento ou as razões em que se funda o temor do paciente. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse mesmo sentido:
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido. (HC 72.054, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 8/9/1995)
    HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSO PENAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (HC 182.669, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/2020)
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, inépcia e deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Edson Fachon, DJe de 23/9/2020)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente